Tribunal: TJES
Processo: 5005259-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005259-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005259-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r E l a t ó r i o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
agrava por instrumento da decisão copiada no documento ID 1676376, por meio da qual o juízo da Vara Cível de Viana, nos autos da Ação Civil Pública nº 0002979-19.2019.8.08.0050, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a tutela provisória da evidência, para determinar que o ora agravante:

“
no prazo máximo de 120 dias contados da intimação desta, adote as providências relacionadas a itens que incluem, mas não se esgotam em: a) estrutura, incluindo eventuais reparos que se mostrarem necessários; b) quadro de pessoal; c) acessibilidade; d) fornecimento de combustível; e) vigilância e monitoramento eletrônico das instalações; f) disponibilização de cela para uso de custódia ou carceragem; g) mobília para armazenamento dos procedimentos policiais; h) modernização das viaturas na Delegacia Distrital de Viana, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento”.

Determinou, também, que, paralelamente, em 30 dias contados da intimação desta, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresente um plano estratégico por escrito sobre como pretende dar cumprimento ao que lhe foi determinado acima, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O agravante afirma, em suma, que a decisão deve ser reformada porque:
(1)

a finidade dos recursos públicos e a situação emergencial de calamidade pública (Decreto nº 0446-S, 02 de abril de 2020) que se instaurou em âmbito mundial impedem a concessão da tutela pleiteada, de modo que não há negligência do Estado para com a Delegacia em tela,

e o ente estatal, dentro das possibilidades, procura aparamentar o local com recursos materiais e pessoais da melhor forma dentro de sua realidade orçamentária;
(2)
o pleito antecipatório também encontra óbice intransponível no artigo 1º da Lei Federal nº 8.437/92, já que se trata de medida satisfativa;
(3)
não pretende furtar-se de seus deveres constitucionais no cuidado da sociedade, mas sua atuação se encontra limitada à existência e à disponibilidade de condições econômicas para as ações;
(4)

inexiste previsão ou disponibilidade orçamentária e financeira para o atendimento das pretensões autorais, o que, por si só, obsta a procedência dos pedidos e
(5)
a eventual procedência dos pedidos formulados pela parte autora violaria o disposto no art. 2º da CF, uma vez que adentra

matéria de competência da Administração, pois cabe a esta última definir a política pública para alcançar os fins colimados na Constituição Federal, cabendo ao Poder Público a tarefa de, estrategicamente, alocar as verbas destinadas em seu orçamento para o atendimento, dentre dos limites materiais possíveis.

Por meio da decisão de ID 1682519, deferi o pleito liminar recursal, suspendendo os efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões de ID 1756849, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, através da manifestação de ID 2207845, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 20 de abril de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005259-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

v o t o

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão de ID 1682519, por meio da qual deferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à necessidade de suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Rememoro que, na origem, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravado, ajuizou a ação civil pública nº 0002979-19.2019.8.08.0050, pleiteando, expressamente, a
adequação das instalações da Delegacia Distrital de Viana, com base em relatórios elaborados após inspeção no local, em que restou constatada a insuficiência de estrutura nas unidades policiais, com instalações físicas precárias e com número de servidores abaixo das necessidades.

Ao final, pleiteou a concessão de medida liminar para que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
adote as seguintes providências,
in verbis
:

(...) promova as adequações estruturais e de pessoal necessárias na Delegacia Distrital de Viana, em especial relacionadas à acessibilidade, fornecimento de combustível, vigilância e monitoramento eletrônico das instalações, disponibilização de cela para uso de custódia e carceragem, mobília para armazenamento de procedimentos policiais, reparos estruturais no prédio (infiltrações, etc) e modernização dos veículos considerando-se as necessidades do serviço, além de incremento de pessoal, tudo absolutamente necessário ao efetivo serviço público junto à Delegacia Distrital de Viana.”

O juízo
a quo
, por meio da decisão recorrida,
deferiu a tutela provisória de evidência, para determinar que o ora agravante:

“
no prazo máximo de 120 dias contados da intimação desta, adote as providências relacionadas a itens que incluem, mas não se esgotam em: a) estrutura, incluindo eventuais reparos que se mostrarem necessários; b) quadro de pessoal; c) acessibilidade; d) fornecimento de combustível; e) vigilância e monitoramento eletrônico das instalações; f) disponibilização de cela para uso de custódia ou carceragem; g) mobília para armazenamento dos procedimentos policiais; h) modernização das viaturas na Delegacia Distrital de Viana, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento”.

Irresignado, o agravante afirma, em suma, que a decisão deve ser reformada porque:
(1)

a finidade dos recursos públicos e a situação emergencial de calamidade pública (Decreto nº 0446-S, 02 de abril de 2020) que se instaurou em âmbito mundial impedem a concessão da tutela pleiteada, de modo que não há negligência do Estado para com a Delegacia em tela,

e o ente estatal , dentro das possibilidades, procura aparamentar o local com recursos materiais e pessoais da melhor forma dentro de sua realidade orçamentária;
(2)
o pleito antecipatório também encontra óbice intransponível no artigo 1º da Lei Federal nº 8.437/92, já que se trata de medida satisfativa;
(3)
não pretende o furtar-se de seus deveres constitucionais no cuidado da sociedade, mas sua atuação se encontra limitada à existência e à disponibilidade de condições econômicas para as ações;
(4)

inexiste previsão ou disponibilidade orçamentária e financeira para o atendimento das pretensões autorais, o que, por si só, obsta a procedência dos pedidos e
(5)
a eventual procedência dos pedidos formulados pela parte autora violaria o disposto no art. 2º da CF, uma vez que adentra

matéria de competência da Administração, pois cabe a esta última definir a política pública para alcançar os fins colimados na Constituição Federal, cabendo ao Poder Público a tarefa de, estrategicamente, alocar as verbas destinadas em seu orçamento para o atendimento, dentre dos limites materiais possíveis.

Pois bem.

Como afirmei na decisão liminar, por meio da ação civil pública de origem, o ora agravado pretende demonstrar a omissão estatal em adotar políticas públicas eficazes e eficientes para a adequada prestação dos serviços policiais na
Delegacia Distrital de Viana, o que será objeto de instrução processual.

Neste contexto,

a adoção das medidas executivas pleiteadas pelo agravante em sua petição inicial parece-me, em que pese a inafastabilidade do direito em discussão (condições adequadas de prestação de serviços inerentes à atividade policial), precipitada até mesmo diante do seu caráter de irreversibilidade e de satisfatividade.

Com efeito, iniciadas as adequações pleiteadas ao juízo
a quo
, esgotar-se-ia, em profundidade, um dos pedidos formulados na ação civil pública de origem, em ofensa ao disposto nos arts. 1º da Lei 9.494/97; 1º, §3º da Lei 8.437/97
[1]
e 300, §3º do CPC.

Tal raciocínio também se extrai de julgados deste e. TJ/ES e cito, em especial, as seguintes ementas de julgados de minha relatoria:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE DA ILHA DE SANTA MARIA SATISFATIVATIVIDADE DA MEDIDA IMPEDIMENTO PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO. 1. Na petição inicial da ação civil pública de origem, o agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pleiteia, expressamente, adequação das instalações da Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria, com base em Relatório de Inspeção elaborado pela Vigilância Sanitária de Vitória em 26 de março de 2013, que constatou inúmeras irregularidades nas estruturas física, técnica e organizacional que indicam a insegurança do ambiente e a instabilidade e ausência de qualidade dos medicamentos ali dispensados.
2. A adoção das medidas executivas pleiteadas pelo agravante em sua petição inicial caracterizava-se, em que pese a inafastabilidade do direito em discussão (condições adequadas de prestação de serviços de saúde básica), precipitada até mesmo diante do seu caráter de irreversibilidade e de satisfatividade, porque iniciadas adequações pleiteadas ao juízo a quo , esgotar-se-ia, em profundidade um dos pedidos formulados na ação civil pública de origem, em ofensa ao disposto nos arts. 1º da Lei 9.494/97; 1º, §3º da Lei 8.437/97 e 273, §2º do CPC/73.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189003833, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015161-19.2018.8.08.0035 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA SATISFATIVATIVIDADE DA MEDIDA IMPEDIMENTO PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - RECURSO IMPROVIDO. 1. Na petição inicial da ação civil pública de origem, o agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pleiteia, expressamente, a adequação das instalações do Hospital Estadual de Vila Velha, com base em informações obtidas após diligências em conjunto com a Vigilância Sanitária e o Corpo de Bombeiros desde o ano de 2015, que constataram numerosas irregularidades nas estruturas física que indicam o comprometimento da insegurança do ambiente para os pacientes e servidores que ali atuam e o juízo a quo , por meio da decisão recorrida, deferiu parcialmente a antecipação de tutela pleiteada, tão somente para determinar a apresentação de pedido para obtenção de Alvará Provisório na Sessão de Atividades Técnicas (SAT) do Corpo de Bombeiros de Vila Velha, à afirmação de que carecia aos demais pedidos a demonstração da probabilidade do direito invocado (ante ausência de prova contundente da omissão estatal, necessária a possibilitar de ingerência do Poder Judiciário no âmbito da política pública de proteção à saúde em discussão), bem como do perigo da demora (já que as irregularidades encontradas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, não caracterizam perigo sério e imediato.
2. A adoção das medidas executivas pleiteadas pelo agravante em sua petição inicial caracterizava-se, em que pese a inafastabilidade do direito em discussão (condições adequadas de prestação de serviços de saúde básica), precipitada até mesmo diante do seu caráter de irreversibilidade e de satisfatividade, porque iniciadas adequações pleiteadas ao juízo a quo , esgotar-se-ia, em profundidade um dos pedidos formulados na ação civil pública de origem, em ofensa ao disposto nos arts. 1º da Lei 9.494/97; 1º, §3º da Lei 8.437/97 e 273, §2º do CPC/73.
3. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 04 de dezembro de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002765, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

Em resumo, a concessão da medida liminar pelo juízo
a quo
equivale a conceder tutela satisfativa que esgota praticamente a totalidade dos pedidos formulados na ação civil pública de origem (tanto que o pedido final da petição inicial é, tão somente, de confirmação da tutela antecipatória), em ofensa ao disposto nos arts. 1º da Lei 9.494/97; 1º, §3º da Lei 8.437/97 o que impõe o improvimento do recurso.

Assim, tenho que, em que pese a aparente omissão do agravante quanto ao cumprimento de ditames constitucionais, resta inviável a concessão, neste momento, da medida antecipatória pleiteada.

Diante de tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
REFORMAR
a decisão agravada, e
INDEFERIR
a tutela de evidência pleiteada.

É como voto.

Vitória (ES), 19 de abril de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

[...]

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005259-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ADEQUAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DISTRITAL DE VIANA
– SATISFATIVIDADE DA MEDIDA – IMPEDIMENTO PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - RECURSO PROVIDO.

1. Na petição inicial da ação civil pública de origem, o agravante pleiteia, expressamente,
adequação das instalações da Delegacia Distrital de Viana, com base em relatórios elaborados após inspeção no local, em que restou constatada a insuficiência de estrutura nas unidades policiais, com instalações físicas precárias e com número de servidores abaixo das necessidades.

2. A adoção das medidas executivas pleiteadas pelo agravante em sua petição inicial caracteriza-se, em que pese a inafastabilidade do direito em discussão (condições adequadas de prestação de serviços inerentes à atividade policial), precipitada até mesmo diante do seu caráter de irreversibilidade e de satisfatividade, porque iniciadas as adequações pleiteadas ao juízo
a quo
, esgotar-se-ia, em profundidade um dos pedidos formulados na ação civil pública de origem, em ofensa ao disposto nos arts. 1º da Lei 9.494/97; 1º, §3º da Lei 8.437/97

300, §3º do CPC.

3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.